Tribunal: TJES
Processo: 5030747-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030747-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MIRINHO BRITO SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5030747-35.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO BRASIL;

Recorridos: MIRINHO BRITO SANTOS E OUTROS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO LANÇADA PELO BANCO E CONTESTADA PELO AUTOR. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TENDO FUNDAMENTADO QUE: “(...) Da análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão autoral merece parcial acolhimento. Firmo esse entendimento pois a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que, ao aduzir a baixa das parcelas que estavam em aberto junto ao sistema após o acordo pactuado, nega a negativação indevida, mesmo estando devidamente comprovado o seu lançamento, em 07/03/2020 (ID 33091110) e adimplemento, em 25/09/2023 (ID 33091111). Na mesma linha, verifico que, diante da quitação das parcelas provenientes do acordo, inexiste débito relativo ao contrato em discussão, e, assim, indevida é a manutenção da inscrição do nome/CPF da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito, em 07/03/2020 (ID 33091110). Diante disso, a declaração de inexistência de débito decorrente da relação contratual existente entre as partes é medida que se impõe. Por fim, no que tange ao pedido de danos morais em virtude da mencionada e comprovada negativação, tenho que não merece ser acolhido. Isso porque, é quase desimportante frisar que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação, o dano moral existe in re ipsa. No caso dos autos, a parte Requerente deixou de demonstrar que a negativação, restou configurada após o adimplemento, em 25/09/2023 (ID 33091111).”

RECURSO DA PARTE REQUERIDA ADUZINDO QUE NÃO HOUVE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA, REPETINDO OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. PROVA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS SEM RECUSA DO RECORRENTE, O QUE TORNA VÁLIDO O ACORDO ENTABULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)